Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-73.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800207-73.2022.8.14.0019

APELANTE: CLICIO LUIS DAS NEVES SODRE, JESIEL GUSMAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, DO CPB). RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CPB). RECURSO DO ACUSADO JESIEL: REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PROVIMENTO. RECURSO DO ACUSADO CLICIO: PENA FINAL JÁ FIXADA NO MÍNIMO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Jesiel Gusmão dos Santos e Clicio Luis das Neves Sodré foram denunciados pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CPB) e furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CPB), respectivamente, tendo sido condenados em sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA. Interpuseram apelações criminais visando à redução da pena-base e da pena de multa, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade na dosimetria aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se houve fundamentação idônea na fixação da pena-base aplicada ao acusado Jesiel Gusmão dos Santos; (ii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da pena de multa aplicada ao mesmo acusado, ante sua hipossuficiência econômica; (iii) analisar se há espaço para redimensionamento da pena aplicada a Clicio Luis das Neves Sodré, diante da fixação da reprimenda no mínimo legal; e (iv) observar a eventual existência de nulidades ou vícios formais que contaminem a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base de Jesiel foi fixada em patamar superior ao máximo legal cominado ao delito de receptação (art. 180,
caput
, CPB), sem fundamentação suficiente. Apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (culpabilidade), sendo desarrazoada a fixação da pena inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
4. Redimensionada a pena para 01 (um) ano de reclusão, com base em nova valoração das circunstâncias judiciais, considerando ainda a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CPB) e fixação da pena de multa em 10 (dez) dias-multa no mínimo legal.
5. Quanto a Clicio, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, sendo inaplicável a redução pela atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, motivo pelo qual não há possibilidade de novo redimensionamento, tampouco fixação ou modificação de pena de multa, inexistente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Jesiel Gusmão dos Santos provido para reduzir a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
7. Recurso de Clicio Luis das Neves Sodré improvido, mantendo-se a pena anteriormente fixada, por ausência de prejuízo concreto.

Tese de julgamento
: 1. "A fixação da pena-base acima do máximo legal cominado ao tipo penal, com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável, revela-se desproporcional e impõe redimensionamento da sanção penal." 2. "Nos termos da Súmula 231 do STJ, a presença de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 155, §4º, I, e 180,
caput
; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Jesiel Gusmão dos Santos e lhe dar provimento, redimensionando a pena para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, e negar provimento ao recurso de Clicio Luis das Neves Sodré, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jesiel Gusmão dos Santos (43 anos)
e
Clicio Luis das Neves Sodré
(nascido em
19/12/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/10/2024
, doc. ID 25232792, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que
condenou Jesiel
a uma pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 180,
caput
, do CPB (
receptação
), bem como
condenou Clicio
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do CPB (
furto qualificado
), a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 25232734) que:

“No dia
24.03.2022
, por volta de 15h,
o ora denunciado CLÍCIO LUIS DAS NEVES SODRÉ furtou a motocicleta de marca Honda FAN 150, vermelha, placa NSV 7196, que se encontrava na Trav. Sete de Setembro, Município de Curuçá/PA
.

Após o roubo, a vítima se dirigiu a delegacia de polícia de Curuçá, onde relatou o furto,
momento em que, através das câmeras de segurança pública identificaram, como autor, o denunciado Clicio Luis das Neves Sodré
. A polícia Militar foi acionada para empreender diligência a fim de capturar o primeiro denunciado, chegando à informação de que ele estava na residência de sua genitora na Vila do Abade.

Ao comparecer na residência,
prenderam em flagrante delito o denunciado Clicio, o qual indicou o local onde havia escondido o veículo furtado, apontando a residência JESIEL GUSMÃO DOS SANTOS, localizada na Rua Galileu Cabral
.

A polícia Militar foi a residência de Jesiel, onde encontrou a motocicleta furtada, prendendo em flagrante delito o segundo denunciado.

Em seu interrogatório, o primeiro denunciado,
Clicio, confessou o delito
, afirmando que andava pela Trav. Sete de Setembro, quando avistou a motocicleta estacionada em uma calçada e, utilizando uma chave-mestra, furtou o veículo, entregando à um nacional conhecido por Babuíno, que levou para a residência de outra pessoa Conhecida por Cowboy, identificado como Jesiel, o segundo denunciado.

Em seu interrogatório, o segundo denunciado,
Jesiel, afirmou que Clicio, no dia dos fatos, levou a sua residência a motocicleta roubada, ordenando que ele a guardasse em sua casa
e, posteriormente, chegou guarnições da Polícia Militar, que efetuaram a prisão em flagrante dele”.

Em
razões recursais de Jesiel
(doc. ID 25232810), a defesa do apelante requer a
reforma na dosimetria da pena
, com a
redução da pena-base aplicada
, vez que
o aumento foi desproporcional para quem confessou o crime
, requerendo também a
redução da pena de multa ou sua desconsideração
pela hipossuficiência econômica do acusado.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
razões recursais de Clicio
(doc. ID 25232812), a defesa do apelante requer a
reforma na dosimetria da pena
, com a
redução da pena-base aplicada
, vez que
o aumento foi desproporcional para quem confessou o crime
, requerendo também a
redução da pena de multa ou sua desconsideração
pela hipossuficiência econômica do acusado.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25232820), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate os argumentos da defesa, clamando para que sejam
improvidos
os recursos interpostos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
dos recursos interpostos (parecer, doc. ID 25756490).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

MÉRITO
:

-
Recurso de Jesiel Gusmão dos Santos
:

1.
Da reforma na dosimetria. Redimensionamento. Redução da pena-base ao mínimo legal. Redução da pena de multa ou desconsideração da pena de multa. Hipossuficiência do acusado.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo direito penal e, ainda ocorreu um equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena, colocou da seguinte forma:

“Em relação ao acusado
JESIEL GUSMÃO DOS SANTOS
:

Passo a dosimetria da pena em observância aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1ª Fase:

Culpabilidade: era-lhe exigível comportamento diverso.

A personalidade: impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

Motivos: obter lucro fácil.

Conduta social: não há elementos negativos em relação a vida do acusado frente a família, trabalho e comunidade.

Circunstâncias: próprias dos delitos patrimoniais.

Consequências: furto da moto.

Conduta da vítima: a vítima não contribuiu para conduta do réu.

O Réu registra antecedentes criminais, contudo não consta sentença transitada em julgado.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 04 (04) anos e 06 meses de reclusão e 30 (tinta) dias-multa;

2ª Fase:

Verifico a existência de circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que o acusado confessou a autoria do crime em sede de inquérito policial.

Assim,
diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano
, ficando esta em
03 (três) anos e 06 meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase:

Não existe causa de diminuição e nem de aumento de pena. Assim,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
”.

Pelo que se vê, tem razão, o recorrente em suas argumentações, pois houve equívoco do juízo sentenciante, já que
o magistrado estabeleceu a pena-base em patamar acima do máximo legal cominado ao delito pelo qual foi sentenciado
(art. 180,
caput
, do CPB – receptação),
tendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, mesmo tendo considerado
02 (duas) circunstâncias como negativas
(culpabilidade e consequências do crime).

Dessa forma,
passo a realizar nova dosimetria
:

Em relação ao acusado
Jesiel Gusmão dos santos
:

1ª fase:

A
culpabilidade
mostrou-se
desfavorável
à espécie, havendo, no caso,
maior reprovabilidade social do que aquela prevista no tipo penal, pois o acusado tinha plena consciência de que o produto era resultado de crime (furto)
, tendo o acusado Clicio indicado o local onde havia escondido o veículo furtado, apontando a residência do acusado Jesiel.

Os
antecedentes criminais
são favoráveis, pois apesar de registrar antecedentes criminais, nenhum deles está com condenação transitada em julgado.

A
conduta social
e a
personalidade
não foram analisadas nos autos.

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal, qual seja, o lucro fácil.

As
circunstâncias
devem ser consideradas favoráveis, pois foram próprias dos delitos patrimoniais.

A conduta do acusado não produziu qualquer
consequência
extrapenal.

O
comportamento da vítima
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça.

Assim, tendo sido
considerada desfavorável 01 (uma) circunstância judicial
(
culpabilidade
),
fixo a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de aplicar a pena entre
01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão
, e multa, para o crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CPB.

2ª fase:

Na segunda fase da dosimetria,
há a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), pelo que, diminuo a pena no
quantum
estabelecido pelo juízo sentenciante, ou seja,
em 01 (um) ano
, restando a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:

Por fim, não há a existência de causas de diminuição e nem aumento de pena, pelo que, torno a pena definitiva e concreta em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, com o
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos,
estando a pena de multa no mínimo legal estabelecido
, de acordo com a pena corporal fixada.

Mantenho a substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja,
prestação de serviços à comunidade
, na forma determinada pelo Juízo de Execuções Penais.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reformar a sentença penal condenatória proferida contra Jesiel Gusmão dos Santos, redimensionando a pena pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do CPB) em
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, com o
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos, tendo sido substituída por (01) uma restritiva de direitos, tudo nos termos da fundamentação.

-
Recurso de Clicio Luis das Neves Sodré
:

1.
Da reforma na dosimetria. Redimensionamento. Redução da pena-base ao mínimo legal. Redução da pena de multa ou desconsideração da pena de multa. Hipossuficiência do acusado.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo direito penal e, ainda ocorreu um equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena, colocou da seguinte forma:

“
Em relação ao acusado CLICIO LUIS DAS NEVES SOUDRE
:

Passo a dosimetria da pena em observância aos
Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
.

1ª Fase.

A culpabilidade do agente foi comprovada.

Não há registro de sentença condenatória transitada e julgada.

A conduta social não demonstrada.

Personalidade impossível proceder à análise da personalidade do agente, já que este Magistrado é leigo em assuntos de psicologia e/ou psiquiatria, não tem bases para poder formar um juízo, positivo ou negativo, da personalidade de uma pessoa.

As circunstâncias lhe são desfavoráveis, pois possui antecedentes criminais.

Ponderadas, deste modo, as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão.

2ª Fase

Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, III, “d”, do CPB, vez o acusado confessou a prática delitiva.

Assim, diminuo a pena intermediaria de 01 (um) ano,
ficando esta em 02 anos de reclusão
.

3ª Fase

Não havendo causa de aumento ou diminuição da pena, torno-a
definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão
”.

Quanto ao apelante
Clicio Luis das Neves Sodré
, da mesma forma, não se verifica fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal utilizadas em seu desfavor, pois
genéricas
.

Todavia, observa-se que,
mesmo que se reconhecessem todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e a pena-base fosse fixada no mínimo legal para o crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, inciso I, do CPB), ou seja,
em 02 (dois) anos de reclusão
, na segunda fase,
seria reconhecida, mas não aplicada ao
quantum
da pena, a circunstância da atenuante da confissão espontânea
, em razão da
Súmula nº 231 do STJ
que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessa forma, o
quantum
final da pena de Clicio Luis na sentença já se deu no mínimo legal cominado ao delito indicado, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, logo,
qualquer reforma na pena nesta instância
ad quem
, não traria resultados práticos, devendo ser mantida a pena fixada para o acusado
, destacando que a pena de multa,
in casu
, sequer foi aplicada na sentença para o acusado Clicio.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,
mantendo a pena fixada na sentença
, vez que, qualquer alteração nesta instância superior, não traria resultados práticos na modificação do
quantum
da reprimenda.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025